Tribunal: TJSP
Processo: 2146520-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente em cumprimento de pena em regime semiaberto, regredido ao fechado em decorrência de nova condenação. Decisão que, diante da necessidade de unificação de penas, determina realização de exame criminológico. Alegação de erro no cálculo das penas e prescindibilidade do exame criminológico para aferição de preenchimento do requisito subjetivo para alcance do

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente em cumprimento de pena em regime semiaberto, regredido ao fechado em decorrência de nova condenação. Decisão que, diante da necessidade de unificação de penas, determina realização de exame criminológico. Alegação de erro no cálculo das penas e prescindibilidade do exame criminológico para aferição de preenchimento do requisito subjetivo para alcance do benefício almejado. Superveniência de decisão de primeira instância que concede a progressão ao regime prisional intermediário. Perda do interesse processual pela defesa. Writ prejudicado.